Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Energia Elétrica. Anulatória de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no medidor de energia. Resolução Aneel 1.000/21. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tema 699 do STJ. Corte administrativo do serviço: ausência de prova.